Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos materiais e morais.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve considerar a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter compensatório- punitivo-pedagógico da medida.
4. Para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor. Portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
5.No caso, não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas até então. Desse modo, repele-se a incidência da regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
6. Acolhido o pedido de indenização por danos morais esse deve ser o parâmetro a ser utilizado, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual, porque a verba honorária não pode ser por equidade, quando possível mensurar a condenação.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.